Tribunal: TJDFT
Processo: 0731424-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731424-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC AGRAVADO: MARY GRACE FIGHIERA PERPETUO D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator